Tribunal: TJDFT
Processo: 0709890-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do cumprimento de sentença que maneja a agravada em desfavor da agravante, e, ao rejeitar a impugnação que veiculara ela, homologara o débito exequendo, assegurando trânsito ao executivo de acordo com o apurado, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do estatuto processual1. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Alfim, concedo a benesse da justiça gratuita pleiteada pela agravante, isentando-a do preparo, tendo em vista que, segundo o colacionado, nos últimos dois anos, não se encontrara em operação, não apresentando faturamento2, ressalvado que o benefício restringe-se a esse recurso. I. Brasília-DF, 16 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Art. 1.015, NCPC: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...): 2 ID Num. 57503156 e seguintes.